Tribunal: TJDFT
Processo: 0700335-54.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700335-54.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUCIANA DA SILVA GENU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO REJEITADA. 1. Verifica-se o trânsito em julgado em 07.05.2014 do acórdão na ação coletiva (Autos n. 2012.01.1.135868-9 da 1a Vara da Fazenda Pública) e que, antes de transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, em 25.04.2016, o sindicato-autor iniciou a execução coletiva da sentença, na qual foi determinada a individualização do cumprimento. Por conseguinte, não prospera a alegação de prescrição da pretensão executiva considerando o intervalo entre a publicação do despacho que determinou o cumprimento individual (23.02.2018) e a propositura do cumprimento individual da sentença coletiva (17.01.2020). 2. Apelação conhecida e provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 3o, 9o, todos do Decreto 20.910/1932, e 202, inciso I, do Código Civil, suscitando a prescrição da pretensão executória. Aduz que o termo inicial do prazo de cumprimento individual de sentença coletiva é a data do trânsito em julgado da ação de conhecimento coletiva, bem como que o prazo é de cinco anos. Acresce que, após a citação do Distrito Federal, há o reinício do prazo prescricional pela metade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029